Tribunal: STF
Processo: ARE 1281892
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Direito Constitucional. Ação declaratória objetivando o reconhecimento do direito à transposição de cargo e efeitos financeiros decorrentes, tendo como causa de pedir a inércia da Administração Pública em dar cumprimento ao disposto no artigo 1º da Lei nº 1.508/89, regulamentado pelo Decreto nº 14.424/90. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Servidora abrangida pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por ter ingressado no quadro da Secretaria Estadual de Educação por meio de contrato de trabalho mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal. Impossibilidade de obtenção das vantagens inerentes ao cargo efetivo. Questão pacífica no Supremo Tribunal Federal. Lei Estadual nº 1.508/89 que dispôs sobre a transferência de servidores entre órgãos, para integração em Quadro Suplementar. Autora que foi transferida da Secretaria Estadual de Educação para a de Fazenda, não implicando tal ato em efetivação no serviço público. Transferência para Quadro Permanente que implicaria em violação das disposições contidas no artigo 37, II e XIII da Constituição Federal, encontrando óbice também na Súmula nº 685 do Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Recurso improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37, incisos II e XIII, da Constituição Federal e art. 19 do ADCT.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente